Tribunal: TJDFT
Processo: 0707966-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707966-44.2023.8.07.0018 RECORRENTE: EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX DECISÃO I -Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTÉRIO – EDUCAÇÃO BÁSICA. EDITAL No 31/2022. CONVOCAÇÃO PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. LEGALIDADE. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. NÃO OCORRÊNCIA. 1. É vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e a atribuição das notas, ressalvado o exame da legalidade/constitucionalidade dos procedimentos adotados e a verificação da compatibilidade entre o conteúdo da questão com o previsto no edital do certame (STF, Tema 485). 2. A convocação para a avaliação de títulos se deu de acordo com a previsão do Edital que rege o concurso, cuja redação é clara ao estabelecer que todos aqueles não eliminados na prova discursiva seriam convocados para a referida fase do certame. Não há, portanto, ilegalidade ou violação a princípios administrativos que justifiquem a concessão de novo prazo para apresentação de documentos por candidato que não cumpriu a etapa nas datas determinadas. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria trazida a lume, aponta ofensa ao artigo 37 da Constituição Federal, defendendo, em síntese, que restou evidente a existência de ilegalidade no concurso público a justificar a intervenção do Poder Judiciário, pois o ato de convocação induziu o recorrente a erro, fazendo com que deixasse de apresentar os documentos para a fase de avaliação de títulos. Suscita ofensa aos princípio da razoabilidade, da publicidade, da segurança jurídica, da boa-fé, bem como da isonomia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque a turma julgadora assentou: 9. A leitura dos itens transcritos deixa claro que os candidatos aprovados na prova discursiva serão convocados para a avaliação de títulos. Ou seja, todos aqueles que obtivessem nota maior ou igual a 15,00 na prova discursiva seriam convocados para a avaliação de títulos. 20. No item “15.7.14” do edital, o trecho “respeitadas as vagas reservadas e os critérios de desempate estabelecidos no item 19 deste edital” se refere à listagem dos candidatos de acordo com os valores decrescentes das notas finais, não à convocação para a entrega de documentos para a avaliação de títulos. 21. A convocação para a avaliação de títulos foi realizada, nos termos do edital, em 13/2/2023 (ID no 52741250). Embora neste ato não tenha sido publicada uma lista com os convocados, em 10/2/2023, 3 dias antes da convocação, foi publicado o resultado definitivo da prova discursiva (ID no 52741248), onde consta a lista com todos aqueles não eliminados na referida etapa. 22. Os atos impugnados estão de acordo com o Edital no 31/2022 e não apresentam qualquer ilegalidade, nem afrontam os princípios administrativos. Também não há notícia de que o apelante tenha impugnado o edital nos termos do item 2 (ID no 52741245, pág. 1), o que deveria ter feito em caso de dubiedade de qualquer item. 23. Inexiste, pois, fundamento que justifique a reabertura de prazo para que o apelante apresente seus títulos a fim de ser reclassificado no concurso Com efeito, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.” (ARE 1440104 AgR-segundo, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023